Tribunal: TJSP
Processo: 1004351-98.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DOMÉSTICAS SOBRE O PRÉDIO VIZINHO. HIPÓTESE DESCRITA NA DOUTRINA COMO PRÁTICA DE ESTILICÍDIO, A CARACTERIZAR ABUSO DE DIREITO.
1. O proprietário que edifica deve levar em consideração a melhor forma de escoamento das águas pluviais ou aquelas, como descrito pela autora, utilizadas para limpeza doméstica, não as despejando sobre

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DOMÉSTICAS SOBRE O PRÉDIO VIZINHO. HIPÓTESE DESCRITA NA DOUTRINA COMO PRÁTICA DE ESTILICÍDIO, A CARACTERIZAR ABUSO DE DIREITO.
1. O proprietário que edifica deve levar em consideração a melhor forma de escoamento das águas pluviais ou aquelas, como descrito pela autora, utilizadas para limpeza doméstica, não as despejando sobre o imóvel vizinho (art. 1300, CC), em especial quando há previsibilidade e a possibilidade de adoção de medidas paliativas que não inviabilizam o exercício pleno do direito de propriedade.
2. Recurso provido.